Tribunal: TJDFT
Processo: 0040163-11.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040163-11.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JC INVESTIMENTOS S/A, BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA, JORGE ROBERTO SILVEIRA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MANOEL SILVEIRA SILVA, ABDALLAH JARJOUR, ANTÔNIO ANTUNES CORREIA, POSTO ASA BRANCA, LIANE GOMES DE ANDRADE ANTUNES, JOÃO BATISTA CHAVES, DANIEL LEMES DOS SANTOS, CONSUELO AGRA DE ROCHA, CELMO MACHADO ROCHA, HELENICE MOURA LEMES, MARINA DE FÁTIMA COSTA CHAVES, ESPÓLIO DE JOSE MENCK - CPF: 010.211.841-87, ESPÓLIO DE MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS- CPF 280.974.161-15 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVISÃO E DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO DO IMÓVEL. BLOQUEIO DA MATRÍCULA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A ação de divisão e de demarcação de terras particulares são procedimentos especiais previstos nos arts. 569 e seguintes do CPC, cujo objeto, respectivamente, é promover a divisão do bem imóvel entre condôminos e coproprietários, extinguindo o condomínio em propriedade divisível, e delimitar imóveis contíguos, a fim de reavivar as divisas de um imóvel. As ações podem ser movidas concomitantemente, nos termos do art. 570 do CPC. 2. A finalidade da ação de divisão é a extinção do condomínio, a fim de que a coisa comum seja partilhada, atribuindo-se a cada proprietário o seu quinhão e a da ação demarcatória é demarcar propriedade já existente, não criar os limites físicos de uma propriedade inexistente, mas renovar marcos destruídos ou arruinados das áreas confinante, em razão da existência de confusão de limites territoriais entre os imóveis. Consequentemente, como regra, o ajuizamento da ação divisória e da ação demarcatória pressupõem o título de propriedade do bem, ou seja, são exclusivas dos proprietários. 3. Segundo dispõe o § 1o, do art. 1.245, do CC, a prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis. Ademais, a necessidade de juntada do título de domínio tem previsão legal para ambas as ações, conforme prescrição contida nos arts. 574 e 588 do CPC. 4. No caso dos autos, o Autor afirma ser titular do direito real à aquisição do imóvel, adquirido por meio de compromisso de compra e venda. Assim, para que a parte Autora goze de legitimidade "ad causam" deve providenciar, primeiro, a regularização do título translativo da propriedade no Registro de Imóveis. 5. A existência de um BLOQUEIO na matrícula do imóvel, determinado pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, nos autos do Processo Administrativo evidencia uma prejudicialidade externa absoluta, porque há óbice para que outro juízo ou negócios particulares interfiram no objeto registrado enquanto perdurar o bloqueio, o que interfere diretamente na própria divisão da área, como resultado da extinção do condomínio, bem como na sua demarcação. 6. Apelações desprovidas. Honorários advocatícios majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 569, incisos I e II, 575 e 581, todos do Código de Processo Civil, e 1.297 do Código Civil, sustentando que possuem manifesta legitimidade ativa para a propositura da presente ação de demarcação e divisão por deterem a posse e outros direitos sobre as áreas em debate, conforme atestado pela prova documental acostada ao processo. Afirmam que o acórdão impugnado, ao insistir na necessidade de registro imobiliário como único meio de comprovação da legitimidade ativa, ofendeu os princípios que regem as ações possessórias e dominiais, impedindo a efetiva prestação jurisdicional e a regularização fundiária. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 579, 580, 583 e 586, todos do Código de Processo Civil, e 1.298 do Código Civil, asseverando que a decisão de extinguir o processo sem a produção da prova pericial necessária para a aferição da demarcação e divisão das terras cerceou o direito de defesa dos recorrentes e impediu a correta instrução processual. Nas contrarrazões, os Espólios de José Menck e Maria Nazaré Lima Mascarenhas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 569, incisos I e II, 575 e 581, todos do CPC, e 1.297 do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A cópia da Matrícula no 3368 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal mais recente juntada aos presentes autos é a de ID 60113094 (datada de 23/01/19), na qual é possível atestar a propriedade de “JOSE MENCK e sua mulher MARIA NAZARÉ MASCARENHAS MENCK”, e a prenotação de promessa de compra e venda em nome dos Autores, bem como de penhora, carta de arrematação, requerimento e mandado judicial. Sendo assim, para que a parte Autora goze de legitimidade "ad causam" deve providenciar, primeiro, a regularização do título translativo da propriedade no Registro de Imóveis. Por consequência, a parte Autora apenas adquiriu o direito real à aquisição do imóvel, não havendo a transmissão da propriedade. (...) No caso dos autos, o Autor afirma ser titular do direito real à aquisição do imóvel, adquirido por meio de compromisso de compra e venda. Ocorre que o Autor deduz sua pretensão em face do proprietário registral do imóvel e, assim, compartilham de posições jurídicas distintas em relação ao bem objeto da controvérsia, criando óbice ao ajuizamento de ação divisória. Ademais, importante salientar a existência de um BLOQUEIO na matrícula do imóvel, determinado pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, nos autos do Processo Administrativo no 2007.01.1.053282-6 – Av. 35-3368. Tal situação evidencia uma prejudicialidade externa absoluta, porque há óbice para que outro juízo ou negócios particulares interfiram no objeto registrado até aquela data e enquanto perdurar o bloqueio, o que interfere diretamente na própria divisão da área, como resultado da extinção do condomínio. O elenco dos que fazem parte do condomínio pode sofrer alteração, a depender do que for decidido no Processo Administrativo da Vara de Registros Públicos, o que interfere na presente demanda, diante da necessidade de se estabelecer o litisconsórcio ativo necessário. Em se tratando de ação de divisão e demarcação de terras, a prova do título de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis em nome do Autor é condição essencial para o ajuizamento da ação. Ausente a comprovação da qualidade do Autor como proprietário do imóvel, deve ser mantida a sentença que reconhece a ilegitimidade ativa” (ID 66030580). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao indicado malferimento aos artigos 579, 580, 583 e 586, todos do CPC, e 1.298 do CCB, porque referidos dispositivos de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025